Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718462-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES CAVALCANTI FILHO AGRAVADO: LAIANNE FREIRE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE FERNANDES CAVALCANTI FILHO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” ajuizada em face de LAIANNE FREIRE DE SOUZA: "Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo JOSÉ FERNANDES CAVALCANTI FILHO em desfavor de LAIANNE FREIRE DE SOUZA, com pedido de tutela de urgência para “fins de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor, nos termos do art. 300 e 562 do CPC, tendo em vista a comprovação da posse do imóvel pelo autor (doc. 07), do esbulho (pág. 10 do doc. 20), da data do esbulho (09/03/2024) e da continuação da posse ilícita pela ré (afirmação de que não desocupará o imóvel – págs. 11 a 13 do doc. 20). Endereço do imóvel a ser reintegrado: SRES, 0 quadra 02 AE D, AP 107, Cruzeiro Velho, CEP 70648-250.” O autor alega, em apertada síntese, a existência de um contrato verbal de comodato do imóvel situado na sala 107, 2o pavimento, bloco D, área especial, quadra 02, SER/SUL, Cruzeiro Velho – DF, CEP 70648-250. O imóvel é de propriedade do autor, mas este cedeu o imóvel para que o seu filho (Hudson) morasse com a companheira (requerida). A escritura pública de ID 192814070 demonstra a existência de uma declaração de constituição de união estável, a partir do dia 05.07.2017. A união do casal perdurou até o dia 10.12.2023, quando o filho do autor saiu do imóvel. Para o deferimento do pedido de reintegração de posse, é necessário que a parte autora demonstre os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. O contrato de comodato é verbal, sendo lícito ao autor postular o desfazimento do vínculo contratual e a restituição do imóvel. No caso em apreço, não houve prova nos autos da existência de uma notificação formal com a descrição da data para a entrega do imóvel. A troca de mensagem de WhatsApp não pode ser compreendida como uma notificação, porquanto era uma conversa informal. A notificação precisa ser um comunicado formal com a descrição do objeto e a data máxima para a desocupação l. Este ato não existe no processo. Sem a prova da constituição em mora, não há como reconhecer o esbulho possessório. Neste sentido, trago a colação o presente aresto: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. RECUSA EM RESTITUIR O IMÓVEL. ESBULHO CONFIGURADO. 1. Denunciado o contrato verbal de comodato de imóvel por prazo indeterminado, a recusa do comodatário em restituí-lo no prazo assinado constitui esbulho que confere ao comodante o direito à tutela possessória. 2. Não comprovada a aquisição do bem, pelo comodatário, para pagamento de parte de herança e a perda da posse, pelo comodante, pelo abandono. (Acórdão 1793401, 07099865220208070005, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que cedeu o imóvel em comodato verbal para uso do seu filho que havia constituído união estável; (ii) que, apesar do fim da união estável em 10/12/2023, a Agravada continua ocupando ilicitamente o imóvel, apesar de ter confirmado em mensagem de Whatsapp, que o entregaria em fevereiro de 2024; (iii) que concedeu novo prazo para a desocupação do imóvel até 25/03/2024, mas a Agravada afirmou que a situação seria resolvida judicialmente; (iv) que o comodatário pode ser constituído em mora por meio de notificação enviada por meio de aplicativo de mensagens, desde que confirmado o seu recebimento, como no caso concreto; (v) que notificou a Agravada “por meio do 5o OFÍCIO DE NOTAS, REG. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO DO DF” para desocupação do imóvel até 03/05/2024; (vi) que o perigo na demora é evidente porque seu imóvel está ocupando ilicitamente; e (vii) que, para se evitar outras demandas, tem pago despesas de condomínio, água, luz e IPTU. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar de reintegração de posse e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O desenlace do contrato de comodato por prazo indeterminado, mormente quando verbal ou tácito, pressupõe a constituição em mora do comodatário mediante notificação específica, consoante a inteligência dos artigos 397, 581 e 582 do Código Civil. As mensagens eletrônicas de IDs 192814081 e 192814083 dos autos de origem em princípio não atendem ao conteúdo jurídico que se exige de uma notificação apta a constituir em mora o comodatário. A notificação de ID 58806660 foi realizada por intermédio de serventia de títulos e documentos, porém depois do ajuizamento da demanda e da decisão agravada, razão pela qual não pode embasar a pretensão recursal. O agravo de instrumento não pode contemplar fundamento que não foi posto ao crivo do juízo de primeiro grau, tendo em vista que tem cunho estritamente revisional. Cabe ao Agravante aditar a causa de pedir e pleitear a liminar reintegratória à luz desse novo embasamento jurídico. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator